Tribunal: CARF
Processo: 10675.000193/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.000193/2008-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MARLUCE APARECIDA SOUZA E SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da ciência
do lançamento. Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação e não instaura a fase litigiosa do procedimento.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 31/39), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.799,02 para
saldo de imposto a pagar de R$4.381,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000193/2008-85
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000193/2008-85

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de
aluguéis recebidos de pessoa física.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 21/8/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
17/1/2008, às fls. 2/24 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificada da exigência, em 21/08/2007 - AR, fl. 23, a interessada apresentou,
em 17/01/2008, a impugnação de fls. 1/2, instruída com os elementos de fls.
3/11. Nessa oportunidade, inicia sua defesa afirmando que foi notificada em
20/12/2007 estando, por conseguinte dentro do prazo legal de impugnação. A
seguir, no mérito, argumenta que deixou de declarar apenas os aluguéis
recebidos de fevereiro a julho de 2004, no valor total de R$5.850,00, valor esse
que foi repassado a seus filhos, universitários, assim como o fez seu ex-marido;
os aluguéis dos demais meses de 2004 e parte dos de 2005 o inquilino deixou de
pagar, o que resultou numa ação de despejo contra ele. Sobre os rendimentos
recebidos da UFMT, esclarece que essa fonte pagadora se equivocou
informando seus rendimentos em duplicidade, o que já foi corrigido junto à
RFB.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de tempestividade da impugnação apresentada e, quanto ao mérito, por
incompatível, dela não conhecer, em decisão assim ementada (fls. 59/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR.
A discussão administrativa do crédito tributário regularmente constituído está
condicionada, nesta instância de julgamento, à apresentação de impugnação tempestiva,
pois somente ela instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/5/2010 (fl. 70), a contribuinte, em
16/6/2010 (fl. 72), apresentou recurso voluntário, às fls. 72/99, alegando, em apertado resumo,
que:
- a residência para a qual foram enviadas as notificações teria sido de sua
propriedade, mas ela nem sempre estaria no local, visto que cursava doutorado na Universidade
de Brasília.
- a notificação de lançamento consignaria apenas a data de sua lavratura, em
13/8/2007.
- a autuação só teria sido recebida por ela em 20/12/2007.
- teria contratado contadora para elaboração de declaração retificadora, que
caberia ter sido analisada antes do envio de novas cobranças.
- após a entrega de declaração retificadora, teria se dirigido inúmeras vezes à
Unidade da Receita Federal do Brasil - RFB em Uberlândia, tendo sido orientada a aguardar o
encontro de contas entre os créditos de 2004 e os débitos de 2005.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000193/2008-85

- a impugnação só teria sido apresentada em 17/1/2008 por orientação de
servidores da RFB e por ela acreditar na suficiência das retificações apresentadas por sua fonte
pagadora e por ela própria.
- teria relatado em sua impugnação todas as explicações relativas aos rendimentos
tidos por omitidos.
- não haveria que se falar em intempestividade da impugnação apresentada, visto
que teria sido orientada por servidores da RFB a apresentar declaração retificadora e aguardar
análise.
- teria recebido cobranças antes mesmo de se levar a efeito análise das
retificadoras apresentadas por ela e pela fonte pagadora.
- não caberia a exigência de impostos não devidos, calculados com base em
informações e equívocos de terceiros.
- a impugnação só teria ganho fundamento após recebimento da notificação, que
consignaria apenas a data de lavratura e não a de recebimento.
- não teria havido má-fé de sua parte ao não informar valores de aluguéis, visto
que o inquilino já estaria em débito e teria trazido prejuízos à vida estudantil de seus filhos.
- só teria tomado conhecimento do erro cometido por sua fonte pagadora, de
informar os rendimentos em duplicidade, ao receber a autuação.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão recorrida não conheceu da impugnação interposta, apontando sua
intempestividade. Inconformada, a recorrente aduz que a decisão deve ser revista.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Primeiro ponto a se destacar é que a notificação de lançamento foi encaminhada
para o domicílio tributário eleito pela contribuinte, coincidindo com aquele indicado por ela em
sua impugnação.
Trago as disposições do artigo 23, do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
...
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000193/2008-85

§ 2° Considera-se feita a intimação:
...
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Assim, o fato de ela nem sempre estar presente não a socorre, visto que foi ela
quem optou por esse domicílio. Caberia a ela informar à RFB um endereço em que não
enfrentaria o tipo de percalço alegado.
Segundo ponto a ser esclarecido recai sobre a data de ciência. A recorrente aduz
que a notificação não consigna a data de ciência.
De certo que a notificação não poderia indicar essa data, visto que somente após
sua lavratura ela será encaminhada para o contribuinte.
Conforme acima transcrito, para fins de ciência, a legislação exige a prova de
recebimento no domicílio tributário do contribuinte.
No caso, a prova de entrega no domicílio tributário da contribuinte encontra-se
juntada a fl. 28 e indica o recebimento em 21/8/2007. Sobre o recebimento por terceiros, trago a
Súmula CARF no 9, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 (art. 10,
inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação pode ser realizada por via postal
e, neste caso, ela se considera feita na data do seu recebimento.
O prazo para impugnar o lançamento tributário é de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da intimação, a teor do art. 15 do mesmo diploma legal.
Na hipótese do presente processo, a ciência do lançamento foi dada por via postal
em 21/8/2007 (terça-feira), conforme o aviso de recebimento (AR) juntado à fl. 28. Deste modo,
como dispõe o art. 5o do Decreto no 70.235/1972, o prazo para a apresentação de impugnação se
iniciou em 22/8/2007 (quarta-feira) e se encerrou em 20/9/2007 (quinta-feira).
Deste modo, uma vez que a impugnação foi protocolada apenas em 17/1/2008 (fl.
2), ela se revela intempestiva, por ter sido apresentada após o decurso de prazo de trinta dias
contado da ciência da notificação.
Observo que a recorrente comprova a ida à RFB em 26/12/2007 (fl.83), data em
que o prazo para defesa já se encontrava vencido e, portanto, não há como acolher seu
argumento de que teria sido mal orientada por servidores da RFB.
Nesse tocante, importante destacar que a Notificação de Lançamento, no campo
relativo à “Intimação”, consigna todas as informações relativas ao pagamento ou contestação da
exigência, especificando prazos e procedimentos.
Esclareço à recorrente que, após o início do procedimento fiscal, o contribuinte
não tem mais espontaneidade para retificar a declaração de ajuste. Assim, tendo sido intimada da
autuação, não há que se falar em abertura de prazo para apresentação e análise de declaração de
ajuste retificadora.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000193/2008-85

Dessa feita, mantenho a decisão recorrida. A impugnação intempestiva não
instaura a fase litigiosa do procedimento nem comporta julgamento do mérito.
Como ressaltado na decisão recorrida, a impossibilidade de contar com o processo
administrativo fiscal não afasta a possibilidade de revisão de ofício do lançamento pela
Autoridade Fiscal, lastreada nos art 145, III, c/c art 149, do Código Tributário Nacional, com
escopo de garantir a certeza e liquidez do crédito tributário exigido e, consequente eficiência do
processo executório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital